Tribunal: STF
Processo: ARE 1452484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DECLARAÇÕES DE INFORMANTES – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DOS FATOS CRIMINOSOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE VEDADO BIS IN IDEM PELA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE COABITAÇÃO E RELAÇÃO DE PARENTESCO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE E A CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CASO CONCRETO – AGRAVANTE APLICADA EM RAZÃO DA COABITAÇÃO E CAUSA DE AUMENTO APLICADA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS CRIMINOSOS OCORRERAM POR MAIS DE UMA VEZ – CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO – DELITO PRATICADO POR DIVERSAS VEZES E EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR – IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE OPORTUNIDADES EM QUE O ESTUPRO DE VULNERÁVEL SE REPETIU – PROVAS, TODAVIA, DA REPETIÇÃO DO CRIME POR DIVERSAS VEZES, DURANTE CERTO LAPSO TEMPORAL – AUMENTO DE PENA APLICADO EM QUANTIDADE PROPORCIONAL À REPETIÇÃO DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA E NÃO IMPUGNADO PELO RÉU. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – VALOR (R$10.000,00) COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente